Tribunal: TJSP
Processo: 2109003-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Atraso injustificado no fornecimento do medicamento – Execução de multa diária – Redução pela decisão agravada em R$ 5.000,00 – Valor que não se mostra exorbitante em face do reiterado atraso – Caráter coercitivo que visa compelir o cumprimento da obrigação – Decisão mantida – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000977000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109003-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é agravante
MUNICÍPIO DE IRAPURU, é agravada VALCIRA FRANCISQUIAVO BER-
LANDI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2109003-55.2020.8.26.0000.
Comarca de PACAEMBU 1a Vara Juiz André Gustavo Livonesi.
Agravante:
MUNICÍPIO DE IRAPURU.
Agravada:
VALCIRA FRANSQUIAVO BERLANDI.
VOTO No 30.669.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Atraso injustificado no fornecimento do medicamento Exe-
cução de multa diária Redução pela decisão agravada em R$
5.000,00 Valor que não se mostra exorbitante em face do
reiterado atraso Caráter coercitivo que visa compelir o cum-
primento da obrigação Decisão mantida Recurso de agravo
desprovido.
Relatório
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do cumprimento de sentença, 2 que acolheu, em parte, a impugnação o-
posta pelo agravante para reduzir a multa por descumprimento da obrigação
de fazer, consistente no fornecimento do medicamento Insulina Novomix Flex-
pen 30, em R$ 5.000,00.
Sustenta não ser razoável punir o ente público em mais de
R$ 5.000,00 em prejuízo da coletividade, se a obrigação foi cumprida ainda que
tardiamente; a agravada deixou transcorrer mais de um ano e três meses para
noticiar o descumprimento a fim de executar a multa; não se mostra razoável o
Município receber a multa, quando cabia ao Departamento Regional de Saúde
de Presidente Prudente o controle e administração do fornecimento do medi-
1 Autos principais, fls. 139/141.
2 Feito no 0005714-42.2018.8.26.0411.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
camento. Requer a reforma da decisão agravada para que a multa seja excluída,
ou, alternativamente, reduzida.
Sem pedido de efeito suspensivo; informações dispensadas,
com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Pesem as alegações do agravante, denota-se que o descum-
primento da obrigação por parte do agravante se dá de maneira reiterada; não
há que falar em ausência por parte da agravada em noticiar o descumprimento,
o Município deve possuir controle sobre as obrigações das quais está obrigado.
Também se rejeita a alegação de que cabia à FESP a entrega
das medicações em análise, a ordem no mandamus foi concedida para se de-
terminar ao Estado e ao Município o fornecimento dos medicamentos e insu-
mos pleiteados, até porque, para obtenção de medicamentos e insumos a parte
interessada pode mover ação conjunta ou isolada contra os entes públicos, que
são responsáveis solidários pelo cumprimento dessa elementar obrigação do
Estado ." (STJ - REsp no 507.205-0-PR j. de 07.10.03 Rel. Min. JOSÉ DELGADO
in - Boletim do STJ novembro/2003 no 17 pg. 31).
Não há falar em abusividade do valor da execução ou em en-
riquecimento ilícito da agravada. A astreinte tem caráter coercitivo, não objetiva
enriquecer o inadimplido, mas compelir o inadimplente a cumprir a obrigação
na forma especificada na ordem judicial.
Admite-se a imposição de multa diária ao Poder Público, que
3 Despacho, fls. 216/217.; contraminuta, fls. 221/231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
também deve se sujeitar às regras e penalidades processuais para quem des-
cumpre decisão judicial.
Não se pode aceitar que o Poder Público necessite de um
prazo tão dilatado para atender à ordem judicial. A parte necessitada não pode
ficar sujeita ao alvedrio do Estado, o qual, por inúmeras vezes, fundado em ra-
zões inoportunas, aproveita-se de entraves burocráticos criados para obstar o
cumprimento de determinação legal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso para manter ínte-
gra a decisão agravada por seus e pelos sobreditos fundamentos. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR